Tribunal: TJES
Processo: 5002107-25.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002107-25.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LINDOMAR GRAUNKE
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Eminente Relatora.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA DE DIREITO
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5002107-25.2019.8.08.0047

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: LINDOMAR GRAUNKE

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE A REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO\VOTO

O Recurso Inominado do requerido, ora embargante, foi julgado procedente no acórdão de ID 1934112, nos seguintes termos:

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Foram apresentados Embargos de Declaração (ID 1945012) pela recorrente, alegando o embargante que a decisão proferida foi omissa quanto a revogação da liminar deferida através da decisão de ID. 1385826 e confirmada pela r. sentença proferida pelo juízo de piso (ID 1385919).

Pois bem. Preliminarmente, cabe registar que são cabíveis Embargos de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

In casu,
verifico que possui razão, em parte, a embargante, visto que de fato a decisão não determina de forma expressa a revogação da tutela provisória anteriormente deferida, de modo que se impõe a reparação do acórdão.

Portanto, onde se lê: “
CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95”.

Leia-se: “
CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95.
Por conseguinte, revogo a tutela provisória deferida através da decisão de ID. 1385826 e confirmada pela r. sentença proferida pelo juízo de piso (ID 1385919)
. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95”.

Conheço dos Embargos de Declaração, uma vez que são tempestivos, e os acolho para retificar a decisão embargada, ressalvando, tão somente a correção acima descrita.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.